Tribunal: STF
Processo: RE 1265385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Vol. 9): 
    “SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE FÉRIAS PRÊMIO DURANTE O PERÍODO EM QUE ADMITIDA SOB O REGIME CELETISTA. ARTIGO 56, III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI 7169/96. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AJG. RECURSO DESPROVIDO." 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º; 7º; 29; 37; e 39, da Carta da República, bem como ao entendimento consolidado na súmula 678/STF (fl. 1, Vol. 12), pois (a) desde sua redação, promulgação e entrada em vigor, está previsto na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte o direito à licença prêmio por assiduidade (férias-prêmio), exigindo-se, para tanto, o efetivo exercício, junto ao Município, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem qualquer distinção quanto ao vínculo do servidor (celetista ou estatutário); (b) o entendimento firmado no RE 590.829 não pode ser aplicado à hipótese dos autos, pois “em que pese esta deliberação em controle abstrato de constitucionalidade pelo STF, cediço que o efeito vinculante é atribuído tão somente ao dispositivo da decisão, não se admitindo, para estes fins, a transcendência dos motivos determinantes” (fl. 13, Vol. 12); e (c) “o direito controvertido na espécie deve ser analisado sob a ótica do art. 56, III da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em sua redação originária, que está plenamente em vigor” (fl. 13, Vol. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem, com base na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal 7.169/1996, concluiu que a recorrente não possui direito ao gozo ou recebimento em pecúnia das férias-prêmio.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.256.934/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/4/2020; ARE 914.350/MG, Rel. Min. LUZ FUX, DJe de 6/10/2015; e ARE 787.706/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/2/2014.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada eventual concessão da gratuidade de Justiça. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente